Tribunal: TJPA
Processo: 0818827-88.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818827-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONI JORGE PEREIRA MARQUES

REU: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra acórdão que, em ação rescisória ajuizada por Leoni Jorge Pereira Marques, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem fixação de honorários advocatícios, apesar da apresentação de contestação pelos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que extinguiu a ação sem resolução do mérito sem fixar honorários advocatícios, bem como se é cabível sua fixação nessas hipóteses, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre a fixação de honorários advocatícios, matéria de ordem pública, passível de análise em embargos de declaração.

A apresentação de contestação pelos réus caracteriza a triangulação processual, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

O art. 85 do CPC autoriza a fixação de honorários mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, especialmente quando há atuação efetiva da parte adversa.

A ausência dos requisitos da ação rescisória, nos termos do art. 966, §2º, do CPC, não afasta o dever de condenação em honorários quando verificada a atuação processual da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo na extinção do processo sem resolução do mérito quando houver triangulação processual. 2. A omissão quanto aos honorários sucumbenciais pode ser suprida por embargos de declaração por se tratar de matéria de ordem pública. 3. O princípio da causalidade fundamenta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários quando deu causa à instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 1º e 2º; 485, §2º; 966, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre honorários em extinção sem mérito; TJPA, precedente sobre fixação de honorários na extinção do processo sem resolução do mérito.

Vistos, etc

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compenntes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no período de 26.05.2026 até 02.06.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, nos autos de ação rescisória ajuizada por LEONI JORGE PEREIRA MARQUES, em face dos referidos entes públicos e outros réus, em que se questiona sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Consta dos autos que a ação rescisória foi julgada extinta sem apreciação do mérito, deixando, contudo, o juízo de origem de fixar honorários advocatícios em favor dos entes públicos demandados.

Inconformados, o Estado do Pará e o IGEPREV opuseram os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC, sustentando a existência de omissão na decisão embargada.

Alegam que, apesar da natureza terminativa da sentença, houve efetiva triangulação processual, com a apresentação de contestação contendo razões de fato e de direito, o que justificaria a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Defendem que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que são devidos honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade, devendo o juízo se manifestar nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Invocam, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no mesmo sentido, segundo o qual, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, o magistrado deve condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o disposto no art. 485, §2º, do CPC.

Asseveram, também, que a fixação de honorários constitui matéria de ordem pública, sendo possível sua análise por meio de embargos de declaração, inclusive de ofício, quando verificada omissão.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada, com o arbitramento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará e do IGEPREV, bem como a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que assiste razão aos embargantes, pois consta dos autos que os embargantes ingressaram nos autos e apresentaram a contestação constante do id-31470761., por conseguinte, inobstante a extinção do processo, sem resolução do mérito, face a ausência dos requisitos do art. 966, §2.º, do CPC, resta evidente a existência de omissão no acórdão embargado relativa à sucumbência da parte embargante, por força da aplicação do princípio da causalidade, e o arbitramento de honorários de sucumbência, na forma do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para sanar a omissão existente, arbitrando os honorários de sucumbência em favor do embargante no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 03/06/2026